Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA. OBJETO. PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO E INCREMENTO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. CÁLCULO. CRITÉRIO ESTATUTÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. PREVISÃO ÍRRITA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 693.138/RS, TEMA N° 452. NORMA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. INEFICÁCIA. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. AFASTAMENTO. TESES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIA FORMAÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. RESOLUÇÃO. SALDAMENTO. PREVISÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 108 E 109/2021. TERMO DE “QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS”. FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. INOPONIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEFICÁCIA. PREVISÃO ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. QUESTÕES PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ALCANCE APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO PRAZO PARA POSTULAÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). APOSENTAÇÃO. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDOS CONDENATÓRIO E REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VULNERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo sistema processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.

2. A decadência, enquanto ato-fato jurídico caducificante que atinge o âmago da relação jurídica que liga as partes no plano substantivo, está relacionada à perda dum direito potestativo em razão da inércia do seu titular em exercitá-lo no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes, sobressaindo dessa apreensão que, defronte a dedução de pedidos revisional e condenatório lastreados na inconstitucionalidade de cláusula contratual que estabelecera critérios distintivos para cálculo do benefício previdenciário complementar, fomentado em caráter proporcional ao tempo de serviço/contribuição, não tendo sido vindicada a desconstituição ou a substituição do contrato celebrado, inviável falar-se em decaimento do direito postulado.

3. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão e incremento de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada, com pedido de pagamento pela diferença paga a menor, seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do ato de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento da passagem da beneficiária à inatividade e afeta apenas as parcelas vencidas além do interstício temporal, não afetando o fundo do direito.

4. Nada obstante o fluxo do prazo prescricional, na hipótese de revisão de benefícios previdenciários complementares, ter início no ato de aposentação, cuidando-se de prestações de trato sucessivo, o fundo de direito não é atingido ou fulminado pelo seu transcurso, não subsistindo óbice nem à formulação do pedido revisional nem à dedução de pedido condenatório, mormente tendo a parte autora requestado expressamente que a condenação advinda da revisão do benefício que aufere, notadamente as diferenças que percebera a menor, alcançasse apenas o quinquídio que antecedera o ajuizamento da ação.

5. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452), a egrégia Suprema Corte firmara tese a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, por violação da isonomia de gênero, das cláusulas de regime de benefício complementar, fomentados em caráter proporcional ao tempo de serviço, que imponham diferenciação entre homens e mulheres, estabelecendo percentual inferior no momento do cálculo do benefício direcionado às participantes do sexo feminino, em razão do tempo menor de contribuição durante a atividade e fomento do fundo de custeio.

6. O simples fato de ter a participante firmado aditivo contratual, vinculando-se a instrumento contratual em que daria por quitados e renunciaria a direitos anteriores, não infirma a possibilidade de discutir o aludido critério anti-isonômico, nomeadamente porque, conquanto não incidentes sobre o caso as normas de proteção e defesa das relações de consumo, trata-se de cláusula evidentemente abusiva, em dissonância com a boa-fé que deve, inexoravelmente, pautar as relações negociais (Código Civil, “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”), e que, por derradeiro, enseja violação ao princípio da inafastabilidade do controle exercido pelo Poder Judiciário.

7. As teses firmadas pela colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e estampado sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 943, fazem alusão propriamente dita à aplicação do índice de correção monetária em hipóteses fático-processuais de revisão da reserva técnica ou do benefício, dizendo respeito ainda à pretensão de declaração de nulidade de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, emergindo dessa inferência sua inaplicabilidade ao caso concreto que dispõe sobre afirmação de inconstitucionalidade de previsão contratual/estatutária, diante da distinção entre as hipóteses submetidas ao crivo jurisdicional (“distinguishing”).

8. As reservas matemáticas, em situações de regularidade, são fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, com estas não se confundindo nem se equiparando, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva.

9. No contexto dos planos de benefícios previdenciários complementares, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios, sobejando que o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições.

10. Nada obstante a conformação normativa conferida às reservas técnicas que lastreiam a concessão de benefícios de previdência privada, a Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452) estabelecera que, diante da inconstitucionalidade que afirmara em relação ao critério de cálculo adotado anti-isonômico previsto em regulamento para fixação de benefício de previdência complementar fomentado em caráter proporcional, germinado de aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto ínsita em sua gênese violação ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurada (CF, art. 5°, inc. I), sobeja incabível condicionar-se a revisão dos benefícios à prévia recomposição das reservas matemáticas, assentando a subsistência de meios normativos aptos ao reequacionamento de eventuais déficits emergidos da inconstitucionalidade que então se afirmara.

11. Consoante orientação emanada do egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando que o critério distintivo adotado no plano originalmente contratado pela participante e fomentado pela entidade de previdência complementar, e suplementado com contribuições da entidade patrocinadora, de fato incidira em discriminação de gênero, em que as beneficiárias mulheres, ao aposentarem-se com proventos proporcionais, tiveram seus benefícios calculados em percentual inferior aos dos homens, ressaindo patenteada sua inconstitucionalidade, sobeja legítima a pretensão de revisão do benefício auferido pela participante, ressoando prescindível a prévia recomposição das reservas matemáticas.

12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

13. Apelação, na parte em que conhecida, desprovida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.